Tribunal: TJBA
Processo: 8015625-15.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8015625-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): FABIO JOSE TRINDADE SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Turma Julgadora: Des. Aliomar Silva Britto (Relator), Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior e Desa. Ivone Bessa Ramos – Apelação nº 0563870-22.2015.8.05.0001 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. REVISIONANDO CONDENADO À PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, § 1º, c/c § 2º, IV, do Código Penal, condenado à pena definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, buscando o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a majoração da fração redutora do privilégio e a anulação do julgamento do Tribunal do Júri em razão de suposta nulidade na quesitação. 2. O requerente sustenta que o reconhecimento simultâneo do privilégio da violenta emoção e da qualificadora objetiva seria incompatível, além de alegar inexistirem provas suficientes da situação de vulnerabilidade da vítima. Subsidiariamente, postula a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal. Aduz, ainda, nulidade do julgamento em razão de suposta contradição nos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença e ausência do quesito absolutório genérico obrigatório. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de nulidade da quesitação pode ser apreciado em revisão criminal, mesmo sem impugnação em plenário do júri; (ii) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nas provas dos autos; e (iii) saber se a fração mínima de redução do homicídio privilegiado foi aplicada de forma ilegal ou desproporcional. III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação da defesa quanto à formulação dos quesitos durante a sessão plenária do Tribunal do Júri acarreta a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. A ata de julgamento registra expressamente a concordância das partes com a quesitação, inexistindo qualquer protesto defensivo ou demonstração de prejuízo concreto. 5. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal nem terceira instância revisora, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário. 6. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui respaldo no conjunto probatório, especialmente no laudo necroscópico e nos depoimentos testemunhais, que evidenciaram a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima em ambiente fechado, sem possibilidade efetiva de reação ou fuga. 7. A coexistência entre a qualificadora objetiva do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e o privilégio subjetivo da violenta emoção é admitida pela jurisprudência consolidada, inexistindo incompatibilidade jurídica entre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença. 8. A escolha da fração mínima de redução do homicídio privilegiado mostrou-se proporcional às circunstâncias concretas do caso, considerando a extrema violência da conduta, caracterizada pela multiplicidade de golpes em regiões vitais do corpo da vítima, circunstância que justifica a incidência do redutor no patamar de 1/6. 9. A pretensão revisional revela mero inconformismo defensivo com matéria já amplamente analisada e rejeitada em sede de apelação criminal, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou decisão contrária à evidência dos autos IV. Dispositivo e tese 10. Ação de revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. As nulidades relativas à quesitação no Tribunal do Júri devem ser arguidas em plenário, sob pena de preclusão, não sendo cabível sua rediscussão em revisão criminal. 2. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é admissível quando amparado em elementos concretos do conjunto probatório. 3. A fixação da fração mínima de redução do homicídio privilegiado é legítima quando a reação do agente se revelar manifestamente desproporcional à provocação sofrida.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, parágrafo 1º e parágrafo 2º, inciso IV. Código de Processo Penal, art. 571, inciso VIII, e art. 621, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - Revisão Criminal: 51548279720258217000 OUTRA, Relator: David Medina da Silva, Data de Julgamento: 16/03/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2026; TJBA – Revisão Criminal nº 8049956-57.2025.8.05.0000,Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, Publicado em: 18/12/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal, tombados sob nº. 8015625-15.2026.8.05.0000, que figura como Revisionando JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, julgar IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça